Tribunal: TJDFT
Processo: 0726817-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726817-85.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA APELADO: RAQUEL DE OLIVEIRA COELHO, TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, GOL LINHAS AEREAS S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 59874812) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Raquel de Oliveira Coelho em desfavor de TVLX Viagens e Turismo S.A., Gol Linhas Aéreas S.A. e Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A., confirmou a tutela de urgência concedida antecipadamente e julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar as rés, solidariamente, a cancelarem a passagem emitida em nome da autora e a restituírem o valor desembolsado para aquisição, descontada a multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento) sobre tal importe. Em razão da sucumbência, condenou as rés a suportarem o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, por força do art. 85, § 2o, do CPC. Ao sentenciar, o juízo a quo rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual aventadas pelas rés. Quanto ao mérito, assentou que, para fins de reembolso integral da passagem aérea, a desistência deve ser formulada dentro de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do comprovante da aquisição do bilhete, desde que seja com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias à data do embarque. Lembrou a determinação estabelecida no Código Civil no sentido de que o passageiro pode rescindir o contrato, antes do início da viagem, desde que comunicado ao transportador, mas este terá o direito de reter até 5% (cinco por cento) da importância a ser reembolsada ao passageiro, a título de multa compensatória. Reconheceu lícita a cobrança de multa para o caso de desistência de viagem pelo consumidor, mas consignou que o valor não pode ser exorbitante, sob pena de violar o artigo 51, IV, do CDC. Considerou não demonstrado o prejuízo às rés em razão do cancelamento da passagem aérea pela parte autora, por ter a demandante solicitado o cancelamento com mais de 1 (um) mês de antecedência, em tempo hábil para que seu assento fosse remanejado e emitida nova passagem em favor de outro consumidor. Inconformada, a ré Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A. interpõe apelação (Id 59874820). Em suas razões recursais, suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade da sentença por julgamento extra petita. Pede, ao final, que “a presente Apelação seja conhecida e provida para reformar, in totum, a r. Sentença prolatada pelo juízo ‘ad quo’, deferindo a nulidade da sentença extra petita.” Preparo regular (Ids 59874821 e 59874822). Contrarrazões da apelada ao Id 59874828, pugnando, em suma, pelo desprovimento do apelo. Distribuídos os autos para esta Relatoria, a apelante peticiona no Id 60487966 requerendo a juntada do comprovante de pagamento relativo ao disposto na sentença recorrida e pugnando pela extinção do feito, com a consequente baixa dos autos. É o relatório. Decido. A apelante comparece aos autos informando o pagamento da condenação imposta na sentença recorrida e pugnando pela extinção do feito. Em o fazendo, declara de forma inequívoca, porém implícita, ter desistido do recurso que interpôs. De fato, alegado cumprimento da obrigação afetou o trânsito da apelação interposta pela ré, que ao cumprir a condenação que lhe foi imposta, de modo tácito, conquanto manifesto, renuncia à impugnação que manejou para discutir o direito sobre o qual se fundou a demanda. É inegável a perda do interesse recursal, porque a recorrente desistiu, implicitamente, de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente em razão do pagamento efetuado pela apelante e do pedido de extinção do feito posteriormente à interposição do recurso Nesse contexto, o art. 998 do CPC (“ Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“ Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ressalto que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre eventual resíduo a pagar e encaminhamento dos autos ao contador judicial para análise do quantum em discussão, no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43 e 516, II, todos do CPC. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pela apelante na petição de Id 60487966, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora